Tribunal: TJMT
Processo: 1002814-32.2018.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002814-32.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANKLIN ROOSEVELT VIEIRA VIDAURRE - CPF: 047.204.667-53 (APELADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ANTONIO CARLOS ROSA - CPF: 291.233.569-87 (ADVOGADO), JORGE ELIAS NEHME - CPF: 329.555.291-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS –RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – HONORÁRIOS DEVIDOS EM RELAÇÃO AOS TRABALHOS PRESTADOS PELO AUTOR –PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
FIXADO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – APELO PROVIDO PARCIALMENTE.

Há interesse de agir quando o demandante demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa.

Arbitramento de honorários deve corresponder ao trabalho desempenhado pelo advogado, observada a proporcionalidade e razoabilidade.

No caso, é de rigor a redução da verba fixada pelo juízo monocrático, em especial pelo tempo, local do trabalho, grau de dificuldade e importância da causa.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1002814-32.2018.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 7.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedente o pedido formulado na Ação de Arbitramento de Honorários ajuizada por
Franklin Roosevelt Vieira Vidaurre
.

O Juiz sentenciante condenou o Banco ao pagamento de honorários contratuais no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), a ser corrigido pelo INPC, a partir do arbitramento e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Ao final, condenou a Instituição Bancária no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 20% do valor da condenação.

Inconformado, o Apelante afirma ter contratado os serviços do causídico Apelado para patrociná-lo na Ação de Execução n.º 13629-04.2001.811.0041 e nos Embargos do Devedor n.º 12602- 54.1999.811.0041, em trâmite na 4.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, ficando previamente ajustado que a remuneração seria apenas pelos honorários de sucumbência.

Em
preliminar
, alega que o Apelado é carecedor da ação, pois pretende receber verba honorária de forma diversa da contratada, estando ausente o interesse de agir.

No
mérito
, assevera que a liberdade de estipular condições é uma das pilastras de sustentáculo da comutatividade contratual, e que tem respaldo no princípio da livre contratualidade, previsto no artigo 421 e seguintes do Código Civil e art. 6º e seus incisos, da Lei de Introdução ao Código Civil.

Sustenta que é descabido o arbitramento de honorários contratuais, porque o Apelado busca recebê-lo de forma diversa do que foi combinado, pois o critério para apuração dessa verba tem como base aquilo que o devedor efetivamente foi condenado, ou seja, ficou ajustado que o Apelado receberia somente os honorários de sucumbência.

Diante desses argumentos, o Apelante pugnou pela reforma da sentença, julgando-se improcedente o pedido inicial.

Alternativamente, o Apelante pediu para que o valor fixado seja reduzido e fixado por apreciação equitativa, máxime porque não se sabe, ao certo, qual o verdadeiro proveito econômico a ser obtido pelo Banco, já que a ação ainda está em curso. Asseverou que o trabalho dos advogados se limitou em 03 (três) petições juntadas na Ação de Execução n.º 13629-04.2001.811.0041, o que fragiliza, ainda mais, a fixação da verba na forma do § 2º, do artigo 85, do CPC.

Ao arremate, pediu para que a correção monetária incida a partir do arbitramento.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 101162013.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL
)

O Banco Recorrente alega, preliminarmente, que o Apelado é carecedor da ação, pois pretende receber verba honorária de forma diversa da contratada, estando ausente o interesse de agir.

Em que pese às alegações do Apelante, tem-se que não lhe assiste razão.

A controvérsia gira em torno do Contrato firmado entre as partes, mais especificamente na
Cláusula Sétima,
que prevê remuneração exclusivamente pelos honorários de sucumbência. Tal forma de remuneração, seguida da destituição do patrono antes do término da demanda, além de frustrar a expectativa do profissional, gera ônus para o contratante, e caracteriza locupletamento e enriquecimento ilícito a falta de sua remuneração.

A matéria está sedimentada no âmbito do STJ e Tribunais, no sentido de existir o direito ao arbitramento judicial, mesmo quando há cláusula dispondo que a remuneração ocorrerá exclusivamente pela sucumbência, a exemplo do julgado abaixo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. CONDIÇÃO SUSPENSIVA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DO CONTRATO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO AO SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

(...)

7. Os advogados têm direito ao arbitramento judicial de honorários na hipótese de resilição unilateral do contrato por parte do cliente. Precedentes.

8
. Possibilidade de arbitramento judicial em ação de conhecimento que versa sobre o próprio contrato de prestação de serviços advocatícios.

9. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido
. (REsp 1632766/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/06/2017, DJe 12/06/2017). (Sem destaques no original)

Insta salientar que há inúmeros julgados convergindo para o mesmo entendimento, a exemplo do REsp 402.578-MT, REsp 945.075-MG, AgRg no REsp 886.504-MG, RAC 21093/2009-TJMT, RAC 105990/2011-TJMT, RAC 98424/2015-TJMT, entre outros.

Feitas essas considerações, sem delongas, é de rigor a
rejeição da preliminar arguida
, uma vez que o Apelado tem interesse de agir, condição de ordem estritamente processual que se faz presente na espécie.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Ressai dos autos que o Apelado ajuizou Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios em face do Apelante, sob o argumento de que, em 25/11/1998, as partes celebraram Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios e, em 08/03/2013, ocorreu a rescisão unilateral da avença sem justa causa, por meio de notificação expedida pela instituição financeira.

De acordo com o item 03 da notificação, o Apelado deveria permanecer na condução dos processos pelo prazo máximo de
30 (trinta) dias
, a contar da rescisão, podendo encerrar antes desse tempo caso houvesse o ingresso de novo patrono.

À época da rescisão, o causídico atuava na defesa dos interesses do Banco Apelante na Ação de Execução n.º 13629-04.2001.811.0041 (distribuída em 09/02/1999) e nos Embargos à Execução n.º 12602-54.1999.811.0041, em trâmite na 4.ª Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, cujo valor da dívida atualizado até 07/02/2018 era de R$ 6.539.560,13 (seis milhões quinhentos e trinta e nove mil, quinhentos e sessenta reais e treze centavos).

Diante da rescisão unilateral do vínculo contratual, o Apelado ajuizou a vertente demanda em
07/02/2018
, pugnando pelo arbitramento dos honorários contratuais.

Devidamente citado, o Requerido arguiu preliminar de prescrição/decadência, bem como ausência de interesse e ilegitimidade ativa. No mérito, requereu a improcedência dos pedidos.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz julgou procedente a pretensão inicial, motivando a interposição deste Apelo.

Em suas razões, o Apelante sustenta que é descabido o arbitramento de honorários contratuais, porque o Apelado busca recebê-lo de forma diversa do que foi combinado, pois o critério para apuração dessa verba tem como base aquilo que o devedor efetivamente foi condenado, ou seja, ficou ajustado que o Apelado receberia somente os honorários de sucumbência.

Em que pesem às alegações do Recorrente, não prospera a tese defensiva, isso porque, conquanto haja previsão na Cláusula Sétima do Contrato afirmando que, segundo o Anexo IV do Edital, o Apelado seria remunerado apenas por meio dos honorários de sucumbência, à luz do entendimento consolidado no STJ, é devido o arbitramento da verba remuneratória em razão do trabalho desempenhado pelo causídico.

No que tange ao
quantum
fixado no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), tenho que merece acolhida a pretensão recursal.

Verifica-se que o Apelante patrocinou a causa a partir de 09/02/1999, data da distribuição da Execução, até a rescisão unilateral em 08/03/2013, ou seja, por pouco mais de 14 (quatorze) anos, praticando todos os atos necessários ao andamento do processo sob sua responsabilidade, de maneira que o valor dos honorários deve corresponder aos serviços efetivamente prestados.

Nessa perspectiva, levando-se em consideração a natureza da ação (Execução de crédito bancário) e o valor desta atualizado em 2018 (R$ 6.539.560,13), além do tempo despendido pelo advogado no seu mister, que foram de 14 (quatorze) anos, o zelo na defesa da instituição financeira-cliente, o local da prestação dos serviços que foi a Comarca de Cuiabá, além de outros aspectos inerentes à relação processual, entendo plausível reduzir os honorários advocatícios para R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês
a contar da citação.

Acerca do termo inicial da correção monetária para os casos como a destes autos, o STJ já se pronunciou a respeito, não havendo discussão que incide a partir do arbitramento,
verbis
:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR FIXO. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA A CONTAR DO ARBITRAMENTO.

1. A fixação do valor dos honorários advocatícios com base no art. 20, § 4º, do CPC/73 exige o sopesamento harmonioso de vários critérios, tais como o nível de complexidade da causa, o tempo gasto pelo causídico na demanda, a necessidade de deslocamento e o grau de zelo do profissional, evitando-se, em todo caso, a exorbitância ou o caráter irrisório da importância arbitrada.

2. É possível a atribuição de valor fixo aos honorários advocatícios sucumbenciais instituídos por equidade. Precedentes.

3
. A jurisprudência desta Corte Superior possui entendimento sólido no sentido de que os honorários advocatícios arbitrados em valor fixo, nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, sofrem correção monetária a partir do arbitramento
. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (
AgInt nos EDcl no REsp 1353408/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 26/08/2020) (Sem destaques no original)

Feitas as considerações necessárias,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, reformo a parte final da sentença e reduzo os honorários advocatícios para o montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), corrigido pelo INPC a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, o qual deverá ser pago ao advogado que celebrou o Contrato de Prestação de Serviços em 25/11/1998, objeto desta ação.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, porque de acordo com o STJ, “não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso”. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021